Tribunal: TJES
Processo: 5008075-41.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008075-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HIGOR BASTOS CARDOSO PETRI

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS –

LEI MARIA DA PENHA
–
PRISÃO PREVENTIVA
-
AUSÊNCIA DE
NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA

–

ORDEM

PARCIALMENTE
CONCEDIDA
.

1
.
E
m que pese ser possível concluir pela presença do fumus comissi delicti
, sobretudo
em razão dos depoimentos colhidos em sede policial,
não
se encontra presente
o
periculum libertatis.

2.
Isso porque, sem afastar
a gravidade da conduta imputada ao paciente, já que teria
agredido a vítima na frente dos filhos do casal e do genitor desta,
observo que
não há registro de violência doméstica anterior,
sendo o
paciente, inclusive, primário e não
possuindo
em seu desfavor qualquer outra ação penal em curso ou condenação criminal.
Além disso, conta com outras condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e emprego, sendo o responsável por gerenciar o negócio da família.

3.
Nesse mesmo sentido
,
há a notícia de imposição de
medidas protetivas
, relativa
s
aos mesmos fatos apurados na ação penal originária, não havendo notícias de qualquer descumprimento
. E conforme o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, permite a imposição da prisão preventiva em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher “
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”.

4
.

No presente caso, considerando que não foram
desobedecidas as
medidas protetivas
fixadas
e que inexistem outros registros criminais relativos à violência doméstica em desfavor do paciente, entendo não ser necessária ou proporcional, neste momento, a segregação cautelar com base no art. 313, III, do CPP, medida excepcional e que deve ser utilizada como
ultima ratio
.

5.
O
rde
m

parcialmente
concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5008075-41.2023.8.08.0000

PACIENTE: HIGOR BASTOS CARDOSO PETRI

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA

Advogado do(a) PACIENTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado
,
t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
HIGOR BATOS CARDOSO PETRI
, em face de ato praticado pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE PIÚMA
-ES
, nos autos do processo nº
0000566-55.2023.8.08.0062
, em que se
decretou
a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante delito por suposta prática dos crimes
previstos no artigo 129, §
13
, do Código Penal
. Afirma que, no entanto,
a prisão em flagrante foi ilegal, tanto é que foi relaxada, sendo, na mesma ocasião, decretada a prisão preventiva do paciente
.
Sustenta que esta, por sua vez, foi decretada com base em fundamentos inidôneos e viola o princípio da homogeneidade.

Aduz, ainda, que a pena máxima para o crime pelo qual é acusado é de 4 anos e que não há comprovação de que as demais medidas protetivas foram desobedecidas ou insuficientes, motivo pelo qual não é admitida a prisão preventiva, nos termos do art. 313, CPP.

Afirma, por fim, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo a manutenção da prisão preventiva medida desproporcional.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva e se proceda a imediata soltura do paciente, confirmando-se a liminar no mérito.

D
ecisão proferi
d
a (Id. Nº
5555576
),
deferindo

parcialmente
a liminar
para
conceder a liberdade provisória ao paciente, fixando medidas cautelares diversas da prisão
, por entender, em sede de cognição sumária,
que
restou demonstrad
a a ausência de necessidade e adequação da medida extrema ao caso.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau
(Id. Nº
6862137
)

e
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
6938489
)
opinando
pela
denegação
d
a ordem.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não há razão para alterar a decisão outrora proferida. Explico.

Conforme narrado pelo impetrante, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 1
0
de
julho
de 202
3
, pelo suposto cometimento dos crimes tipificados nos arts.
129, § 13, do Código Penal
.

Consta nos documentos juntados, especialmente na denúncia, que o acusado e a vítima conversavam sobre os custos do aniversário do filho do casal, momento em que o paciente se exaltou, desferiu um chute na região dos seios da vítima, jogando-a para fora do carro e batendo a sua cabeça contra a porta do carro. A agressão ocorreu na frente dos filhos do casal e do pai da vítima.

Consta ainda que logo após os fatos a vítima foi até a delegacia e, chamado pela autoridade policial, o paciente lá compareceu, ocasião em que foi decretada a sua prisão em flagrante e arbitrada a fiança de R$30.000,00, a qual não foi recolhida por falta de recursos do paciente.

Na audiência de custódia, a
prisão em flagrante do paciente foi relaxada, porém o MM. Magistrado decretou a preventiva, sob o seguinte fundamento:

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Dessa forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que diante das circunstâncias do delito, com atos praticados com extrema violência, não vislumbro, neste momento, medida cautelar diversa da prisão capaz de resguardar a integridade física da vítima, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
.
”

Quando do recebimento da denúncia, a prisão preventiva foi mantida pelos mesmos fundamentos (ID 5545311).

Feitos esses esclarecimentos iniciais, registro que a prisão preventiva d
o
paciente é,
em tese,

cabível
, já que,
nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”.

Além disso
, de acordo com a jurisprudência desta colenda Segunda Câmara Criminal, “
mesmo que o crime imputado ao paciente conte com pena em abstrato baixa, a qual provavelmente será cumprida em meio aberto, não fica impossibilitada a decretação da prisão preventiva nos casos em que as medidas protetivas diversas da custódia se mostrarem insuficientes para resguardar a integridade física da vítima, conforme expressa previsão legal do art. 313, inciso III, do Código Penal
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100190036044, Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019).

Nesse sentido, em que pese ser possível concluir pela presença do fumus comissi delicti
, sobretudo
em razão dos depoimentos colhidos em sede policial,
não vislumbro o
periculum libertatis.

Isso porque, sem afastar
a gravidade da conduta imputada ao paciente, já que teria
agredido a vítima na frente dos filhos do casal e do genitor desta,
observo que
não há registro de violência doméstica anterior,
sendo o
paciente, inclusive, primário e não
possuindo
em seu desfavor qualquer outra ação penal em curso ou condenação criminal.
Além disso, conta com outras condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e emprego, sendo o responsável por gerenciar o negócio da família (um açougue).

Não posso deixar de notar, também, que o paciente compareceu espontaneamente na delegacia após ser chamado pelos policiais, sendo que, em um primeiro momento, quando da decretação da prisão em flagrante, somente permaneceu preso por não possuir condições financeiras para pagar a fiança arbitrada em R$30.000,00.

Nesse mesmo sentido
,
há a notícia de imposição de
medidas protetivas
nos autos nº 0000567-40.2023.8.08.0062, relativa aos mesmos fatos apurados na ação penal originária, não havendo notícias de qualquer descumprimento
. E conforme já mencionado, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, permite a imposição da prisão preventiva em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher “
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”.

Nesse sentido, conforme precedentes do STJ e deste e. TJES, “
O descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar
” (TJES, Habeas Corpus 100190020360, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 12/08/2019).

No mesmo sentido, cito as seguintes jurisprudências deste E. Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS . PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. NÃO HÁ NOTÍCIAS DE DECUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES E PROTETIVAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. Verifica-se a gravidade da conduta imputada ao paciente, já que teria tentado enforcar a vítima, causando-lhe lesões como hiperemia na região nasal e na região cervical à direita. Contudo, não há registro de violência doméstica anterior, relato de agressões anteriores ou ameaças. O paciente, inclusive, é primário e não possui em seu desfavor qualquer outra ação penal em curso ou condenação criminal. 3. Constata-se que não foram impostas medidas protetivas anteriores, não sendo demonstrada, por ora, a necessidade de impor ao paciente a medida excepcional da prisão preventiva, porquanto não evidenciada a ineficiência de outras medidas cautelares alternativas. Contudo, faz-se necessário impor medidas cautelares e protetivas, a fim de garantir a integridade física e psíquica da vítima e evitar que o paciente volte a praticar atos dessa natureza. 4. Pontua-se que deve ser considerada, ainda, a situação atual de pandemia mundial pelo Coronavírus, razão pela qual a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 4º, inciso III, estabelece a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. 5 . Ordem concedida. Impostas medidas cautelares alternativas. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200052544, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/03/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021).

EMENTA: HABEAS CORPUS . PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INJÚRIA. CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. NÃO HÁ NOTÍCIAS DE DECUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES E PROTETIVAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. Verifica-se também que o paciente já havia sido autuado por delito praticado no contexto da Lei Maria da Penha. Em que pese a existência de tal registro, verifica-se que não há notícias de descumprimento medidas protetivas deferidas e, além disso, percebe-se uma ausência de contemporaneidade com o fato ora sob análise, já que decorridos quase 04 (quatro) anos entre o último episódio de violência. 3. Constata-se que não foram impostas medidas protetivas anteriores, não sendo demonstrada, por ora, a necessidade de impor ao paciente a medida excepcional da prisão preventiva, porquanto não evidenciada a ineficiência de outras medidas cautelares alternativas. Contudo, faz-se necessário impor medidas cautelares e protetivas, a fim de garantir a integridade física e psíquica da vítima e evitar que o paciente volte a praticar atos dessa natureza. 4. Pontua-se que deve ser considerada, ainda, a situação atual de pandemia mundial pelo Coronavírus, razão pela qual a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 4º, inciso III, estabelece a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias, sobretudo porque o paciente conta, atualmente, com idade avançada. 5 . Ordem concedida. Impostas medidas cautelares alternativas. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200042644, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

No presente caso, considerando que não foram
desobedecidas as
medidas protetivas
fixadas
e que inexistem outros registros criminais relativos à violência doméstica em desfavor do paciente, entendo não ser necessária ou proporcional, neste momento, a segregação cautelar com base no art. 313, III, do CPP, medida excepcional e que deve ser utilizada como
ultima ratio
.

À luz de tais considerações,
CONCEDO

a ordem
,
ratificando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)